Tribunal: TJMT
Processo: 0009078-77.2010.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 0009078-77.2010.8.11.0004
AGRAVANTES: GILSON FERREIRA GONÇALVES e LEILIANE JESUS SANTOS
AGRAVADOS: LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ e LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE PELA INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE FERIADOS E SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE LOCAL – PROCESSAMENTO E ANÁLISE DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
A Corte Especial do STJ, em Questão de Ordem suscitada pela Ministra Nancy Andrighi, por maioria de votos, decidiu por reduzir a abrangência da modulação de efeitos conferida pelo acórdão do REsp 1.813.684/SP, de modo a abarcar exclusivamente o feriado a segunda-feira de carnaval. Entretanto, considerando a suspensão do expediente por Portaria da Presidência do Tribunal de Justiça, bem como do Diretor do Foro local, não há que se falar em intempestividade recursal se a apelação foi interposta dentro do prazo legal.
Vistos etc.
I – Retire-se de pauta.
II – Trata-se de agravo interno interposto por GILSON FERREIRA GONÇALVES e LEILIANE JESUS SANTOS contra decisão monocrática desta Relatora (Id 47019466), que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos mesmos, ante a ausência de impugnação específica ao decisum hostilizado.
Em suas razões recursais, os recorrentes reiteram as teses firmadas nos embargos de declaração julgado monocraticamente, em particular fundamentando que “auto de constatação interessava sobremaneira ao desfecho do processo, o então advogado dos recorrentes ficou no aguardo de sua juntada ao feito para colher os elementos que dali exsurgissem e inclusão em seu recurso”.
Sustentam que o prazo recursal exauriu-se à míngua da confecção e juntada do referido documento ao processo, que somente ocorreu no dia 20/05/2019, quando já esgotado tal lapso, razão pela qual foi pleiteado o pedido na apelação da devolução do prazo recursal.
Diante disso, requerem “seja a decisão agravada reformada para revogação do recurso que não conheceu dos aclaratórios, ante a evidente premissa equivocada em que se firmou, tendo em vista que houve claríssima impugnação às suas razões, além de ser também reformado o decisum que deu por intempestiva a apelação, pela motivação extenuante expendida, prosseguindo-se o feito com a apreciação da matéria de mérito” (Id 50188480).
Sem contraminuta (Id 53212463).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, com o presente recurso de agravo interno Gilson Ferreira Gonçalves e sua esposa visam a reforma da decisão monocrática de minha Relatoria proferida nos embargos declaratórios julgados monocraticamente (Id 47019466), que não foram conhecidos pela violação ao princípio da dieleticidade, mantendo-se, via de consequência, a intempestividade do apelo nobre, por, supostamente, não ser comprovada a existência de feriado local.
Quanto ao ponto propriamente dito, os agravantes defendem, em suma, que da decisão “que não conheceu da apelação foi oposto aclaratório dividido em dois compartimentos distintos, sendo o primeiro denominado “QUESTÃO DE ORDEM”, onde foi demonstrada a omissão do Magistrado de piso em apreciar pedido de devolução do prazo para recurso em razão de diligência por ele determinada antes de cumprir sua própria decisão, com pedido de retorno dos autos para apreciação da súplica; e o segundo, denominado “DA DECISÃO AGRAVADA”, que atacou especificamente a decisão embargada (com a confissão de que deveria denominar-se “DA DECISÃO EMBARGADA”)” (sic).
E para amparar o alegado, afiançam que a decisão agravada se mostra equivocada, na medida em que, apesar dos aclaratórios não terem sido conhecidos por falta de impugnação específica, “tal impugnação deu-se de forma frontal e objetiva, primeiro ao sustentar e fundamentar o ED que não existiram feriados locais carentes de comprovação no ato de propositura do recurso, porém suspensão de expediente pelo Juiz Diretor do Foro de Barra do Garças através de portarias comunicadas ao Colendo TJMT e publicadas no DJE e, segundo, por delimitar o Colendo STJ a comprovação da existência de feriado local no ato de interposição do recurso a inconformismos aforados posteriormente ao julgamento e publicação do acórdão do REsp no 1.813.684/SP, julgado em 02/10/2019, e publicado em 18/11/2019, ficando, assim, a apelação ao largo da alça de mira do novel entendimento” (sic).
Pois bem. Analisando os autos, tendo, que, de fato, assiste razão aos agravantes, ao menos em parte.
Inicialmente, no tocante ao Precedente acima invocado, tem-se que o mesmo se mostra inaplicável à espécie, haja vista que a Corte Especial do STJ, ao apreciar questão de ordem suscitada pela Ministra Nancy Andrighi, em julgamento realizado em 03/02/2020, decidiu, por maioria de voto, por restringir o alcance da modulação dos efeitos anteriormente conferida ao REsp no. 1.813.684/SP, de modo a abarcar exclusivamente o feriado a segunda-feira de carnaval, restando a proclamação de julgamento assim definida:
“(...) 3- Consoante revelam as notas taquigráficas, os debates estabelecidos no âmbito da Corte Especial, bem como a sua respectiva deliberação colegiada nas sessões de julgamento realizadas em 21/8/2019 e 2/10/2019, limitaram-se exclusivamente à possibilidade, ou não, de comprovação posterior do feriado da segunda-feira de carnaval, motivada por circunstâncias excepcionais que modificariam a sua natureza jurídica de feriado local para feriado nacional notório.
4- Tendo o relator interpretado que a tese firmada por ocasião do julgamento colegiado do recurso especial também permitiria a comprovação posterior de todo e qualquer feriado, é admissível, em questão de ordem, reduzir a abrangência do acórdão.
5- Questão de ordem resolvida no sentido de reconhecer que a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, inclusive aos feriados locais.” (QO no REsp 1813684/SP – rel. min. Nancy Andrighi – Corte Especial – julgado em 3/2/2020 – Dje 28/2/2020)
Logo, tal Precedente não se aplica indistintamente, mas tão somente no feriado de segunda-feira de carnaval, devendo a parte interessada comprovar a existência de feriados e/ou suspensão do expediente forense local no ato da interposição do recurso, conforme previsto no art. 1.003, §6o, do CPC/15.
Entretanto, no caso concreto, observa-se que os apelantes, aqui agravantes, cumpriram o dever imposto pelo digesto processual, após ter-lhes sido aberto prazo para tal comprovação, me respeito ao princípio da não surpresa.
É que a sentença hostilizada foi proferida na data de 16/04/2019 (terça-feira), em audiência realizada no mesmo dia (Ids 15587480 e 15587481), em que ficou consignado expressamente a necessidade de se realizar auto de constatação pelo Meirinho a fim de se identificar a área litigiosa, o qual somente foi aportado aos autos em 15/05/2019, quarta-feira (Id 15587492), sendo a apelação protocolado no mesmo dia da sua juntada aos autos (Id 15587493 – pág. 1), seguindo-se da certificação da tempestividade pela Gestora Judicial da Vara de origem (Id 15587956).
Ainda que assim não fosse, tem-se que a sentença invectivada fora publicada em 17/04/2019 (quarta-feira), cujo prazo recursal iniciou-se tão somente em 22/04/2019 (segunda-feira), uma vez que em 18 e 19/04/2010 não houve expediente forense por tratar-se de quinta e sexta-feira santas, a exemplo do dia 1o/05/2019, feriado de âmbito nacional em que celebra-se do “dia do trabalhador” (Portaria no. 1455/2018-Pres.DGTJ – publicado no DJe – MT – Edição no. 10393, de 11/12/2018).
Além disso, também não houve expediente forense no foro de Barra do Garças nos dias 23, 24 e 25/04/2019, tendo por base as Portarias no. 57/2019 e 69/2019, de lavra do Diretor do Foro, Dr. Michell Lotfi da Silva, para adequação do sistema de informática da sede do Judiciário Estadual local, consoante faz prova os documentos juntados no Id 3353998.
Logo, descontando-se os finais de semana, feriados nacionais e os dias de suspensão do expediente forense local, tem-se que o prazo fatal para a interposição do recurso de apelação seria 16/05/2019 (quinta-feira), não havendo que se falar, pois, em intempestividade do mesmo.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – RECURSO INTEMPESTIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PRESENÇA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELA AUTORA DA DEMANDA E DA AMEAÇÃO SOFRIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em intempestividade recursal se a apelação foi interposta dentro do prazo legal, considerando a suspensão do expediente por Portaria da Presidência do Tribunal de Justiça.
No manejo da ação de interdito proibitório, os pressupostos necessários estão previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo autor do exercício da posse sobre o imóvel e a da ameaça sofrida.
Sendo comprovada nos autos a posse exercida pela autora da demanda e a alegada ameaça, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido inicial.” (N.U 0003827-16.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Em face do exposto, dou provimento ao agravo para anular a decisão que reconheceu a intempestividade recursal (Id 39381999), mantida por meio da decisão agravada (Id 47019466), determinando-se, via de consequência, que seja julgado o mérito da apelação interposta por este Colegiado.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se, retornando-me conclusos para julgamento oportuno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora